Tribunal: TJBA
Processo: 8029456-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029456-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SINOMA WIND POWER BLADE (BRAZIL) LTDA

Advogado(s)
:
CAROLINA OLIVEIRA SERRA DA SILVEIRA

AGRAVADO: GREENGOLD DO BRASIL MULTIMODAL LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
STELLA REGINA OLIVEIRA SAMMARCO, CAMILA MENDES VIANNA CARDOSO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMURRAGE (SOBRESTADIA DE CONTÊINERES). EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO PARA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. MEDIDA ADEQUADA. PROTESTO DE DUPLICATA MERCANTIL. IRREGULARIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou a eficácia da tutela de urgência ao depósito judicial do valor protestado, em ação declaratória de inexistência de débito referente a cobranças de demurrage (sobrestadia de contêineres). A agravante sustenta que greve dos servidores da Receita Federal configurou caso fortuito excludente de responsabilidade e que o protesto de títulos de demurrage carece de amparo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a exigência de caução para a suspensão da exigibilidade das faturas de demurrage; e (ii) saber se é regular o protesto de títulos fundados em cobrança de sobrestadia de contêineres.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A demurrage constitui obrigação indenizatória prefixada decorrente do descumprimento da devolução do contêiner até o final do prazo livre (free time), tendo fundamento no contrato de transporte marítimo. Trata-se de cláusula penal moratória pactuada contratualmente para ressarcir o armador pelos prejuízos da permanência do equipamento além do período estipulado.

A alegação de greve dos servidores da Receita Federal como caso fortuito excludente de responsabilidade não prospera. Eventual entrave alfandegário decorrente de greve se insere nos riscos ordinários das empresas que utilizam serviços de comércio exterior, não configurando força maior apta a excluir a obrigação. A operação de comércio exterior, por sua natureza, está sujeita a intercorrências administrativas e fiscais que devem ser previstas e suportadas pelos agentes econômicos.

A exigência de caução para suspensão da exigibilidade das faturas revela-se adequada diante da ausência de plausibilidade do direito quanto a este ponto específico, já que o argumento para afastar a demurrage não encontra respaldo jurisprudencial. A cautela judicial em exigir garantia mostra-se prudente, pois a concessão de liminar que suspende atos de cobrança não traz prejuízos quando há garantia do juízo, tratando-se de medida reversível que não elide o eventual crédito do credor.

Diversa é a solução quanto aos protestos. A duplicata mercantil é título causal, vinculado necessariamente a compra e venda mercantil ou prestação de serviços, conforme Lei nº 5.474/68. A demurrage possui natureza indenizatória, constituindo pena convencional decorrente de inadimplemento contratual, não se enquadrando nas hipóteses legais que autorizam emissão de duplicata.

O protesto de título fundado em cobrança de demurrage mostra-se irregular por ausência de lastro causal em legislação para emissão de duplicata mercantil. O protesto indevido acarreta prejuízos à agravante, restringindo acesso ao crédito e maculando sua reputação comercial, caracterizando perigo da demora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a sustação dos protestos nº 503575, 503576, 503577 e 503578, mantida a decisão agravada quanto à exigência de caução para suspensão da exigibilidade das faturas nº 24000019, 25000041, 24000020, 24000020-A, 25000036 e 25000036-A.

Tese de julgamento
: "1. A exigência de caução para suspensão de exigibilidade de faturas de demurrage é adequada quando ausente plausibilidade do direito que afaste a obrigação contratual. 2. O protesto de duplicata mercantil fundado em cobrança de demurrage é irregular, por ausência de lastro causal previsto em legislação, tendo a demurrage natureza indenizatória de cláusula penal moratória."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 300, § 1º; Lei nº 5.474/68.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível 1052441-21.2022.8.26.0114, Rel. Marco Fábio Morsello, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 09.12.2024; TJ-SP, Apelação Cível 1002667-02.2023.8.26.0562, Rel. Thiago de Siqueira, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 22.11.2023; TJ-SP, Agravo de Instrumento 2271402-55.2025.8.26.0000, Rel. Achile Alesina, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 14.10.2025; TJ-PR, AI 0024191-25.2022.8.16.0000, Rel. Cristiane Santos Leite, 14ª Câmara Cível, j. 16.11.2022; TJ-SC, Apelação Cível 0300154-17.2015.8.24.0020, Rel. Guilherme Nunes Born, 1ª Câmara de Direito Comercial, j. 16.12.2021; Súmula nº 227/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029456-67.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante SINOMA WIND POWER BLADE (BRAZIL) LTDA e como apelada GREENGOLD DO BRASIL MULTIMODAL LTDA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator